Tribunal: TJPA
Processo: 0803737-79.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803737-79.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: LUIZ EVANDRO PIRES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ONBRIGAÇÃO DE FAZER. DILATAÇÃO DO PRAZO DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. ESCOLA PÚBLICA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHEIDO E IMPROVIDO.

1.Renovação do contrato sem custos, condicionada ao locatário indicar o corpo docente, equipe pedagógica e pessoal de apoio, tais como vigias, manipuladores de alimentos e serventes. Impossibilidade. Princípio da impessoalidade. À Administração é proibido haver atos ou ações direcionados especialmente para alguém. A impessoalidade se harmoniza com os princípios da isonomia e imparcialidade.

2.Desocupação do imóvel que ocasionaria prejuízo ao Município de Marituba, haja vista o funcionamento da Escola Pública – E.M.E.I.F. Associação de Pais e Mestres do Centro Educacional Luiz Pires. Caracterização dano inverso. Paralização das atividades escolares de todos os professores e alunos vinculados à instituição de ensino sediada no local.

3. Confirmação da tutela antecipada que deferiu a manutenção dos contratos administrativos de locação de imóvel de nº 321/2018–PMM/SEMED e nº 322/2018–PMM/SEMED, pelo período de mais 06 (seis) meses, a contar da intimação da decisão em 06/03/2021

4. Recurso conhecido e improvido

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803737-79.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINAL: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER N. 0800658-81.2021.8.14.0133

COMARCA: MARITUBA

AGRAVANTE: LUIZ EVANDRO PIRES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: SAMIA CRISTINA LOPES CORREA E OUTRO

AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

ADVOGADO: IGOR VALENTIN LOPES MIRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Luiz Evandro Pires de Oliveira, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada contra si por município de Marituba, interpõe recurso de agravo de instrumento frente decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial da comarca de Marituba que deferiu pedido de antecipação de tutela, determinando que o requerido mantenha com o agravante, pelo período de mais 06(seis) meses, a contar da intimação da decisão, os contratos de locação de imóvel de nº 321/2018–PMM/SEMED e nº 322/2018–PMM/SEMED.

Aduz que os contratos firmados entre o ente público e o particular já estavam com prazo de vigência esgotado quando a Administração Pública requereu a formalização de termo aditivo para prorrogação de prazo. Assim, configura o ato recontratação sem prévio procedimento licitatório, ou de dispensa de licitação, violando frontalmente o princípio da legalidade administrativa.

Alude que o perigo da demora é evidente, já que o Agravante está, por força da decisão agravada, obrigado a manter contrato com a Administração Pública, pelo prazo de 06 meses, arriscando-se a, sequer, receber os aluguéis, já que não há qualquer termo aditivo formulado.

Sustenta que em conjunto com a Comissão dos Profissionais da Educação do Município de Marituba em 05/01/2021, conforme documento anexo assinado pela atual Secretária de Educação Eny Leite Cardoso Pinheiro, em reunião realizada na Secretaria de Educação de Marituba, protocolaram carta de intenção, contendo pauta de algumas reivindicações, que seriam objeto de pactuação entre os Contratados e o Município Agravado. Diz que na ocasião, foi dito, textualmente, pela Secretária de Educação que aluguel do mês de dezembro/2020 não seria pago, visto que foi de competência da Gestão passada e que esta não tinha deixado reserva de recursos para pagamento dos contratos.

Refere que os Termos Aditivos de Prazo ao Contratos Administrativos nº 321/2018, 322/2018 e 323/2018, estabelecem prazo de término em 31/12/2020, consoante cláusula quarta dos instrumentos.

Alega que a prorrogação de contrato administrativo só é possível se for providenciada, mediante formalização do respectivo termo aditivo, antes do término do prazo de vigência do ajuste e que o termo aditivo de efeito retroativo também infringe a Lei 8.666/93, em seu artigo 24, que trata de exceção à regra da licitação, cuja interpretação deve ser restritiva, ou seja, o dispositivo traz um rol taxativo de hipóteses em que se pode dispensar o procedimento licitatório.

Diz que mesmo que a situação esteja elencada entre o rol de situações em que a licitação é dispensável, ou lastreada no contrato emergencial, cabe à Administração decidir, em face às circunstâncias do caso concreto, por meio da discricionariedade, dispensar ou não o certame.

Alega que tem uma atuação comunitária de décadas, resgatando e devolvendo a dignidade dos cidadãos da localidade, por meio da educação e capacitação de muitas famílias da comunidade Almir Gabriel, daí ter enviado Ofício nº 01/CCLP/2021, de 13 de janeiro de 2021, tentando garantir a empregabilidade dos 55 pais e mães de família que trabalhavam em suas instalações.

Refere que muitas das pessoas indicadas pelo agravante, estão à frente dos trabalhos na Associação de Pais e Mestres do Centro Educacional Luiz Pires I, II e III, mesmo antes destas pertencerem ao município, de modo que a presença desses funcionários seria primordial para a continuidade das atividades no momento de troca de gestão municipal, o que garantiria eficiência e eficácia ao serviço público essencial prestado, pois os funcionários conhecem toda a dinâmica de funcionamento das unidades educacionais.

Denega que tenha imposto condicionantes a locação.

Aponta que o município não quis pagar o aluguel de dezembro de 2020, os índices de correção monetária e se mostrou indiferente aos problemas da comunidade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Liminar indeferida (ID Num 5206750, pág. 01/04).

Não há contrarrazões (ID Num 5705921, pág. 01).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID Num 5753062, pág. 01/07).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como cediço o comando normativo do art. 300 do CPC determina, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Determina o artigo Art. 1.019, in verbis:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Ainda o artigo 995 do CPC:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

O cerne do recurso diz respeito a manutenção ou não da tutela antecipada deferida em primeiro grau que determinou a manutenção dos contratos administrativos de locação de imóvel de nº 321/2018–PMM/SEMED e nº 322/2018–PMM/SEMED, entre o agravante e o Município de Marituba, pelo período de mais 06 (seis) meses, a contar da intimação da decisão que se deu em 06/03/2021 (ID Num 24054623, pág. 01 do processo original).

Entendo que a antecipação deve ser mantida. Vejamos.

No caso, os contratos de locação têm como objeto a prestação de serviço público essencial, porquanto servem para o funcionamento da E.M.E.I.F. Associação de Pais e Mestres do Centro Educacional Luiz Pires I, II e III.

Colhe-se dos autos, que após o fim da locação em 31 de dezembro de 2020, o município solicitou tempo hábil a renovação do contrato, nos termos do oficio 010/2021- SEMED (ID Num 23829832, pág. 01 dos autos principais), ante o grande número de alunos atendidos no bairro Almir Gabriel.

Em resposta, o agravante por meio do oficio 01/CCLP/2021 (ID Num 23829832, pág. 03 dos autos principais), propôs abrir mão da cobrança de aluguéis de seus imóveis, em troca poderia indicar os profissionais a serem lotados nas escolas, tanto o corpo docente quanto equipe pedagógica e pessoal de apoio, tais como vigias, manipuladores de alimentos e serventes.

Com efeito, não tendo o agravado concordado com a proposta, o agravante por meio do ofício n. 01/ASPAMCELP/2021, informou que diante da negativa solicitava o encerramento do contrato (ID Num 23829832, pág. 02 dos autos principais).

Assim, se verifica que a manutenção da locação está vinculada a condições impostas pelo locatário, o que afronta as normas administrativas.

O princípio da impessoalidade determina que a Administração deve servir a todos, sem preferência ou aversões pessoais ou partidárias, sendo proibido haver atos ou ações direcionados especialmente para alguém. A impessoalidade se harmoniza com os princípios da isonomia e imparcialidade.

Com efeito, o artigo 37 da Constituição Federal proíbe a utilização e atuação da Administração como meio de promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, vedando a utilização de nomes, símbolos e imagens.

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

[...] Exigir impessoalidade da Administração tanto pode significar que esse atributo deve ser observado
em relação aos administrados como à própria Administração.
No primeiro sentido, o princípio estaria relacionado com a finalidade pública que deve nortear toda a atividade administrativa. Significa que a Administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento. [...] No segundo sentido, o princípio significa, segundo José Afonso da Silva (2003:647), baseado na lição de Gordillo que “os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica, mas ao órgão ou entidade administrativa da Administração Pública, de sorte que ele é o autor institucional do ato. Ele é apenas o órgão que formalmente manifesta a vontade estatal”. Acrescenta o autor que, em consequência “as realizações governamentais não são do funcionário ou autoridade, mas da entidade pública em nome de quem as produzira. A própria Constituição dá uma consequência expressa a essa regra, quando, no § 1º do artigo 37, proíbe que conste nome, símbolo ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos em publicidade de atos programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos”
[1]
(sem grifo no original)

No mais, embora o contrato sub judice esteja na categoria dos contratos privados da administração pública, com aplicação das regras de direito privado, o art. 62, §3º, inciso II, da Lei nº 8.666/93, estabelece que aos contratos de locação em que o Poder Público seja locatário aplica-se o disposto nos artigos 55, IX, 58, I, V, e 61 da referida Lei, em que são instituídas normas para licitações e contratos da Administração Pública.

Dispõem referidos artigos, in verbis:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo.

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.

Com efeito, é manifesta a necessidade de que sejam observados os princípios do direito administrativo, notadamente o da primazia do interesse público sobre o privado.

Como bem observa o Órgão Ministerial “a desocupação do imóvel, além de não trazer quaisquer benefícios financeiros imediatos à parte Agravante, ocasionaria significativo prejuízo ao Município de Marituba e a terceiros - caracterizando o chamado "risco de dano reverso" - na medida em que obstaria as atividades escolares de todos os professores e alunos vinculados à instituição de ensino sediada no local”

Assim, o contrato deve ser mantido no prazo de 06 (seis) meses estabelecido pelo juízo de primeiro grau.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 68.

Belém, 09/09/2021